Tribunal: STF
Processo: HC 198522
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio. 4. Suposta nulidade na condenação, pois contrária às provas dos autos. Matéria exaustivamente analisada no ARE 1.046.044. Inexistência de fato novo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.